Tribunal: TJSP
Processo: 2140347-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito parcialmente procedente – Recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo – Crédito da habilitante referente à verba honorária sucumbencial fixada em sentença condenatória proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a sentença que arbitrou os honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito parcialmente procedente – Recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo – Crédito da habilitante referente à verba honorária sucumbencial fixada em sentença condenatória proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais for proferida após o pedido recuperacional, o crédito que dela emana necessariamente nascerá com natureza extraconcursal – Crédito constituído após o pleito recuperacional – Inteligência do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140347-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, é agravada PATRICIA CARLA DE
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2140347-54.2020.8.26.0000 São Paulo
Voto no 14873
Agravo de Instrumento no 2140347-54.2020.8.26.0000
Agravante: Ministério Público de São Paulo
Agravado: Patricia Carla de Toledo
Interessados: Lupatech - Em Recuperação Judicial, Lupatech – Equipamentos e
Serviços para Petróleo Ltda.(em Recuperação Judicial) e Alta Administraçao
Judicial Ltda - Administradora Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito parcialmente
procedente – Recurso do Ministério Público do Estado de São
Paulo – Crédito da habilitante referente à verba honorária
sucumbencial fixada em sentença condenatória proferida em
momento posterior ao pedido de recuperação judicial –
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais
for proferida após o pedido recuperacional, o crédito que dela
emana necessariamente nascerá com natureza extraconcursal –
Crédito constituído após o pleito recuperacional – Inteligência
do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 – Decisão reformada –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que julgou parcialmente procedente a habilitação de
crédito distribuída incidentalmente ao processo de recuperação judicial do
Grupo Lupatech, para determinar a inclusão do crédito de natureza
alimentar (R$ 1.351,10), em favor de Patrícia Carla de Toledo.
Recorre a D. Promotoria de Justiça oficiante
(Promotoria de Justiça de Falências) a sustentar que o crédito da habilitante
se refere à verba honorária sucumbencial fixada em sentença condenatória
proferida em 13.10.2015, ou seja, após o pedido de recuperação judicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2140347-54.2020.8.26.0000 São Paulo
Grupo recuperando (distribuído em 26.05.2015) e que, por força do artigo
49 da Lei no 11.101/2005, não se sujeita ao regime concursal; que os
honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e
constituem direito autônomo do patrono, inexistindo relação de
acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de
sucumbência fixada naquela demanda. Requer o provimento do recurso
para julgar improcedente o incidente de habilitação de crédito em questão.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 60/62).
Manifestação do administrador judicial pelo
desprovimento do recurso (fls. 70/73), seguida de contraminuta (fls.
75/80).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 85/90).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. Tiago
Henriques Papaterra Limongi, assim se enuncia:
“Vistos.
Fls. 18/20: Considerando a entrada em vigor da Lei
Estadual n. 15.760/15, que alterou o disposto no §8o do art. 11.608/03,
recolha o habilitante as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2140347-54.2020.8.26.0000 São Paulo
pena de indeferimento.
Fls. 50/51: Acolho como razões de decidir a
manifestação do administrador judicial de fls. 50/51 para determinar o
crédito do habilitante /impugnante pelo valor de R$1.351,40, na classe
trabalhista.
Ademais, observo que eventual irresignação com esta
decisão dará ensejo ao recurso de agravo de instrumento (art. 17 da Lei
11.101/2005), e não de apelação.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as
devidas cautelas.
Intime-se”.
Sustenta o agravante, em suma, que o crédito
da agravada (habilitante) se refere à verba honorária sucumbencial fixada
em sentença condenatória proferida em 13.10.2015, ou seja, após o pedido
de recuperação judicial do Grupo recuperando (distribuído em 26.05.2015)
e que, por força do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, não se sujeita ao
regime concursal.
Respeitado o entendimento adotado pelo D.
Juízo de origem, o inconformismo prospera.
De início, esclareça-se que este Relator, até
então, adotava entendimento no sentido de que a classificação da verba
honorária sucumbencial no âmbito da recuperação judicial deveria guardar
relação com o fato gerador da ação principal.
Vale dizer, se o crédito decorrente da ação
principal ostentasse a natureza de crédito concursal, em razão de seu fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2140347-54.2020.8.26.0000 São Paulo
gerador ser anterior ao pleito recuperacional, a verba sucumbencial
também assumiria a condição de crédito concursal, devendo ser habilitada
no quadro geral de credores da devedora.
Ocorre que a Segunda Sessão do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.960/SP, entendeu que
“se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali
emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que,
nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”.
Confira-se a ementa do julgado, a saber:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL.
NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A
SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei
n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional
equivalente, na competência originária dos tribunais) é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2140347-54.2020.8.26.0000 São Paulo
ato processual que qualifica o nascedouro do direito à
percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
arbitrou
os
honorários
sucumbenciais
se
deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o
crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com
natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49,
caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os
posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários
advocatícios
for
anterior
ao
pedido
recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido
como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos
do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação
judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito
constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal
verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-
se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido (REsp 1841960/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).
Com efeito, de acordo com o atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2140347-54.2020.8.26.0000 São Paulo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso a sentença que fixa os
honorários advocatícios seja posterior ao pleito recuperacional, tal verba
não ficará submetida aos efeitos da recuperação judicial, por tratar-se de
crédito extraconcursal. De outro lado, se a sentença que fixar a verba
sucumbencial for anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito será
considerado concursal e, consequentemente, ficará sujeito aos efeitos
recuperacionais.
O fato gerador a ser considerado para fins de
classificação dos honorários sucumbenciais é, portanto, o momento em que
a decisão que os arbitra é proferida.
No caso, observa-se que o agravante
pretende a habilitação de verba honorária fixada e sentença condenatória
proferida em 13.10.2015. O pedido de recuperação judicial do Grupo
Lupatech, por sua vez, ocorreu 26.05.2015.
Nesse contexto, considerando que o crédito
decorrente da condenação de honorários sucumbenciais é posterior ao
pedido de recuperação judicial, de rigor, o reconhecimento de sua natureza
extraconcursal.
Acrescente-se, ainda, que não é o caso de
submissão do processo ao Tema 1051 afetado pelo C. Superior de Justiça
(“Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a
definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato
gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”), haja
vista que tanto o fato gerador quanto a data do trânsito em julgado da
sentença são posteriores ao pleito recuperacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2140347-54.2020.8.26.0000 São Paulo
Assim, em consonância com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a despeito de seu caráter não
vinculante, reconhece-se a natureza extraconcursal do crédito da agravada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator